Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705541-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA QUEIROZ, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SIDNEI DA SILVA QUEIROZ D E C I S Ã O Recebo o pedido de habilitação dos herdeiros (ID 25407320), conforme artigo 689 do CPC/15. Determino a suspensão do processo e a citação da parte requerida para que se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator